Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-69.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003173-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SECURITÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que, nos autos de ação de cobrança movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., deu provimento ao recurso anteriormente interposto para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, relativos à pretensão regressiva fundada em pagamento de indenização securitária por alegados danos materiais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A embargante alegou obscuridades e contradições no acórdão, sustentando ausência de enfrentamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da vulnerabilidade técnica da seguradora sub-rogada, da responsabilidade objetiva da concessionária, da inversão do ônus da prova e do art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de invocar finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a suficiência dos laudos particulares, a distribuição do ônus probatório e a comprovação do nexo causal; (iii) determinar se há providência integrativa a ser adotada para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e limitada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringindo-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado ou corrigir erro material.

4.

A embargante não demonstra vício de integração no acórdão, mas manifesta inconformismo com a conclusão adotada, especialmente quanto à suficiência dos laudos particulares, à distribuição do ônus probatório e à demonstração do nexo causal.

5.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de culpa, mas não afasta a necessidade de demonstração do dano, da conduta administrativa ou defeito do serviço e do nexo de causalidade.

6.

A ausência de prova segura e tecnicamente adequada do nexo causal entre os danos ressarcidos pela seguradora e eventual falha na rede de distribuição de energia elétrica impede o reconhecimento do dever de indenizar.

7.

O acórdão embargado aprecia expressamente a prova documental produzida pela seguradora e registra que os laudos técnicos particulares foram elaborados no âmbito da regulação securitária, sem participação da concessionária e sem realização de perícia judicial.

8.

Os laudos particulares possuem valor probatório fragilizado quando apresentam conteúdo genérico e lacônico, limitam-se à repetição de informações fornecidas pelos segurados ou constantes dos avisos de sinistro e não demonstram concretamente a metodologia utilizada para identificar a causa dos danos.

9.

A ausência de comprovação da habilitação técnica específica dos profissionais que subscreveram os laudos para emissão de parecer sobre a origem elétrica dos danos fragiliza a força probatória dos documentos apresentados.

10.

A incidência das normas consumeristas e da responsabilidade objetiva não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima e idônea dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente do nexo causal.

11.

A inversão do ônus da prova não possui caráter automático nem absoluto a ponto de exonerar completamente a seguradora sub-rogada, autora da pretensão regressiva, da demonstração mínima de que os danos indenizados decorreram de evento imputável à concessionária de energia elétrica.

12.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público dispensa a prova de culpa, mas não dispensa a comprovação do dano, do defeito do serviço e do nexo causal.

2. A inversão do ônus da prova não exonera a seguradora sub-rogada de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de sua pretensão regressiva.

3. Laudos particulares elaborados no âmbito da regulação securitária, sem participação da concessionária, sem perícia judicial, sem metodologia concreta e sem comprovação da habilitação técnica específica dos subscritores, não comprovam de forma segura o nexo causal.

4. Embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003173-69.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face do acórdão proferido nos autos da ação de cobrança movida contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, referente ao processo nº
1003173-69.2024.8.11.0041
, no qual se discutiu pretensão regressiva fundada em pagamento de indenização securitária, envolvendo alegados danos materiais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

No julgamento embargado, esta Câmara deu provimento ao recurso anteriormente interposto para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma segura e tecnicamente adequada, o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridades e contradições no acórdão, afirmando que não teria sido devidamente enfrentada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a vulnerabilidade técnica da seguradora sub-rogada, a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova e o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A embargante argumenta que, por se tratar de relação de consumo e de serviço público prestado por concessionária, caberia à embargada demonstrar a regularidade do serviço e a inexistência de defeito na prestação, sustentando que os laudos apresentados seriam suficientes para comprovar os danos e o nexo causal.

Defende, ainda, que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, invocando a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

A embargada apresentou manifestação pelo desprovimento dos embargos, sustentando que o acórdão foi devidamente fundamentado, sem omissão, contradição ou obscuridade, e que a irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm finalidade específica e limitada: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo julgador, ou corrigir erro material.

No caso, a embargante afirma a existência de obscuridade e contradição, mas, em realidade, pretende rediscutir os fundamentos adotados no acórdão, sobretudo quanto à suficiência dos laudos particulares, à distribuição do ônus probatório e à demonstração do nexo causal.

Constou do voto que, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público possua natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tal circunstância não afasta a necessidade de demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade desempenhada pela concessionária.

Assim, não há obscuridade ou contradição no ponto.

O acórdão não negou, em abstrato, a possibilidade de responsabilização objetiva da concessionária. O que se concluiu, no caso concreto, foi que a seguradora autora, ora embargante, não comprovou de maneira segura e tecnicamente fundamentada que os danos ressarcidos decorreram de falha na rede de distribuição de energia elétrica.

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de culpa, mas não dispensa a comprovação do dano, da conduta administrativa ou do defeito do serviço e do nexo causal. A ausência de demonstração segura do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Portanto, a insurgência da embargante não evidencia vício de integração do julgado, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de examinar os documentos apresentados.

Ao contrário, o voto embargado analisou expressamente a prova documental produzida pela seguradora, registrando que ela consistia essencialmente em laudos técnicos particulares elaborados no âmbito da regulação securitária, sem participação da concessionária e sem realização de perícia judicial.

O acórdão também consignou que tais documentos possuíam conteúdo genérico e lacônico, limitando-se, em grande parte, à repetição das informações fornecidas pelos próprios segurados ou constantes dos avisos de sinistro, sem demonstração concreta da metodologia empregada para identificação da causa dos danos.

Além disso, registrou-se que os laudos foram subscritos por profissionais cuja habilitação técnica específica para emissão de parecer acerca da origem elétrica dos danos não foi devidamente comprovada, circunstância que fragilizou o valor probatório dos documentos apresentados.

Logo, houve efetiva apreciação da matéria probatória.

O que pretende a embargante é que esta Câmara reexamine a força probatória atribuída aos documentos e reconheça que os laudos particulares seriam suficientes para comprovar o nexo causal. Essa pretensão, contudo, é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ou contraditório ao não acolher a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Sem razão.

O acórdão embargado não afastou, de maneira absoluta, a incidência das normas consumeristas à relação envolvendo concessionária de energia elétrica. A conclusão adotada foi a de que, mesmo considerada a natureza objetiva da responsabilidade e a disciplina protetiva aplicável, persistia a necessidade de prova mínima e idônea do nexo causal.

A inversão do ônus da prova, seja sob a ótica consumerista, seja sob a perspectiva da facilitação da defesa do consumidor, não possui caráter automático nem absoluto a ponto de dispensar completamente a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

No caso dos autos, a embargante, na condição de seguradora sub-rogada, ajuizou pretensão regressiva visando ao ressarcimento de valores pagos aos segurados. Para tanto, incumbia-lhe demonstrar minimamente que os danos indenizados decorreram de evento imputável à concessionária de energia elétrica.

Quanto ao prequestionamento, também não há reparo a ser feito.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, ficam rejeitados os embargos também quanto a esse ponto, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil, caso presentes os seus pressupostos perante as instâncias superiores.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se de pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026